Tribunal: TJDFT
Processo: 0727317-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL. ADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO. PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra geral do Código de Processo Civil é de que as decisões interlocutórias não sejam recorríveis em separado. Apenas nos casos excepcionalmente previstos no mencionado diploma é admitida a interposição do Agravo de Instrumento em face de decisões interlocutórias que, pelo seu cunho decisório, poderiam causar prejuízo irreparável à parte, à marcha processual ou ao provimento jurisdicional.
2. O pronunciamento jurisdicional que não se limita a impulsionar a marcha do processo, ocasião em que caracterizaria despacho de mero expediente, expressa conteúdo decisório. Assim, se ao delimitar a pretensão a ser deduzida no Feito, adentra na demarcação do interesse em litígio, expressa caráter decisório a desafiar a interposição do Agravo de Instrumento.
3. Consoante dispõe os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil, é necessário à Execução que o título executivo assegure grau suficiente da certeza da obrigação e que haja o inadimplemento do devedor. O inadimplemento do devedor quanto ao título extrajudicial só se caracteriza quando este não cumpre a obrigação no tempo, local e forma avençados.
4. A obrigação convencionada do titulo foi obrigação de fazer, cabendo à credora que deseja utilizá-lo como instrumento de execução de título extrajudicial obedecer ao modo de cumprimento estabelecido.
5. O título executivo extrajudicial firmado entre as partes em benefício da Autora, e que reconhece obrigação de fazer, não tem força executiva para viabilizar execução extrajudicial por quantia certa. Caso almeje a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, deverá a credora optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial que reconheça a conversão da obrigação inadimplida no dever de indenizar, consoante art. 785 do CPC.
6. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11 do CPC, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios.
7. Agravo desprovido. Decisão mantida.